Tribunal: STF
Processo: RE 1321120
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AFASTAR DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PRETENSÃO BASEADA NA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 
    PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA DATA DE EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TESE AFASTADA. 
    SUSCITADA PERDA DO OBJETO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. DESCABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA DO FATO CONSUMADO POR FORÇA DA NOMEAÇÃO PRECÁRIA, EM LIMINAR, DA CANDIDATA AO CARGO PÚBLICO. 
    PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPETRANTE CLASSIFICADA FORA DO NUMERO DE VAGAS. TEMA 784 DO STF. (1) DEMONSTRADA A VACÂNCIA DO NÚMERO DE VAGAS EM VIRTUDE DA DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA CLASSIFICADA. CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. (2) ABERTURA DE NOVO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS QUE, DE PER SI, NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. 3) PREVISÃO DE 10 (DEZ) VAGAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO DE APENAS 03 (TRÊS) CANDIDATOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. EXISTÊNCIA DE OUTROS 06 (SEIS) MELHORES CLASSIFICADOS EM RELAÇÃO À IMPETRANTE. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA EM REMESSA OFICIAL” (fl. 25, e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. XXXV do art. 5º, os incs. I a IV do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Sustenta que, “porquanto existente 10 (dez) vagas; porque aprovada em 11º (décimo primeiro) lugar; porque a 1ª (primeira) colocada foi convocada e logo depois exonerada; e porque expirado o prazo de validade do certame; a requerente teve sua expectativa de direito convolada em direito subjetivo que foi inobservada” (sic, fl. 10, e-doc. 20).
    Argumenta que, “quando ocorrerem circunstâncias supervenientes e excepcionais, que levem o candidato aprovado fora do número de vagas a ocupar uma colocação superior, dentro desse número, sua mera expectativa de direito se convola em direito subjetivo” (fl. 14, e-doc. 20).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário (…) a fim de atestar que a desistência de candidatos melhores colocados criou, em favor da recorrente, o direito subjetivo à nomeação e que a expiração do prazo de validade do certame sem sua convocação implica em efetiva preterição” (fl. 19, e-doc. 20).
    3. Em 6.5.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal negou seguimento ao presente recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal (e-doc. 54).
    4. A recorrente interpôs, tempestivamente, agravo regimental, argumentando que “a resolução da demanda não depende do reexame do conjunto fático-probatório, tampouco das normas dos editais do Concurso Público, uma vez que tratam de situações incontroversas e já reconhecidas no próprio aresto impugnado” (fls. 4-5, e-doc. 55).
    5. O Presidente deste Supremo Tribunal acolheu os argumentos da agravante e reconsiderou a decisão proferida em 6.5.2021 (e-doc. 57).
    Este processo veio-me distribuído em 25.6.2021 (e-doc. 58).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    7.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099-RG (Tema 161), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal assentou que “não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores”:
    “(...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário” (RE n. 598.099-RG, Tema 161, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.10.2011).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    8. O exame da pretensão da recorrente sobre a não caracterização de situação excepcional, que autorizaria a não nomeação do candidato aprovado no número de vagas do concurso, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Preterição comprovada pelo Tribunal de origem. 4. Acórdão em consonância com a tese fixada no tema 161, da sistemática de repercussão geral. Direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 5. A conclusão do Tribunal a quo pela ausência de situação excepcional a afastar direito à nomeação e o enfrentamento das questões prévias à análise do mérito não prescindem do exame de normas locais que vinculam o instrumento convocatório. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.004.381-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 598.099-RG/MS – CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 995.230-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.4.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.219.534-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria no RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, entendeu que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação ao cargo público. 2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de não estar caracterizada situação excepcional capaz de impedir a nomeação dos aprovados, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise das cláusulas editalícias que regem o concurso ora em debate, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)” (RE n. 1.289.444-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    9. Quanto ao argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 895. Assim, por exemplo:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito“ (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    10. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (…) 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 846.671-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.8.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora